Tribunal: TJMT
Processo: 1048332-63.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048332-63.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), AMIRA CRISTINA DEBS - CPF: 331.642.958-12 (APELADO), MONICA APARECIDA MAGALHAES FANAIA TORRES - CPF: 713.227.791-04 (ADVOGADO), MIRIANE SADDI BECKER - CPF: 914.025.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA SEM AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidora em face de concessionária de energia elétrica, em razão de sucessivas falhas na prestação de serviço. A consumidora relatou que a concessionária realizou a troca unilateral da titularidade da unidade consumidora em duas ocasiões, sem sua autorização, culminando no desligamento indevido do fornecimento de energia elétrica. Apesar de efetuar o pagamento de taxa de religação e regularizar a situação, a titularidade foi novamente alterada. A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a concessionária de energia elétrica falhou na prestação de serviço ao realizar a troca de titularidade da unidade consumidora sem autorização da titular;

(ii) determinar se a referida falha enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de reparar o dano.

4. A concessionária não demonstra qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro, sendo responsável pela falha ao atender solicitações de terceiros sem observar os procedimentos de segurança exigidos.

5. O dano moral, em situações de falha na prestação de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, é presumido (in re ipsa), não dependendo de comprovação específica, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. O montante fixado a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do dano, a gravidade da conduta da concessionária e a condição econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados ao consumidor em razão de falhas na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A troca unilateral da titularidade da unidade consumidora sem autorização do titular configura falha na prestação de serviço e enseja a reparação por danos morais, que são presumidos (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1000166-68.2020.8.11.0022, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 14.06.2023.

STJ, AgRg no AREsp nº 570085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.03.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que,
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por Amira Cristina Debs, julgou parcialmente procedente os pleito autoral, condenando a apelante à restituição de valores pagos com a religação da unidade consumidora, além da indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a concessionária de serviços públicos sustenta, em síntese, o desligamento da rede ocorreu por solicitação do Sr. Vinícius Bignardi, ex-cônjuge da apelada, o que configura culpa exclusiva de terceiro, de modo que não houve falha na prestação do serviço por parte da empresa.

Ainda, aduz que o desligamento da unidade consumidora não configurou dano moral, mas, quando muito, um aborrecimento cotidiano, devendo ser afastada a condenação em dano moral ou, alternativamente, ser reduzido o
quantum
arbitrado.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a manutenção integral da sentença (Id. 248743182).

Sem intervenção ministerial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se, na origem, de
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por AMIRA CRISTINA DEBS contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, relatando ser usuária dos serviços da concessionária, vincula tido através da UC nº 6/2231508-9 e que, no dia
13/04/2021
, teria sido comunicada pela portaria de seu prédio que um funcionário da empresa ré estava no local para concluir a solicitação de desligamento de sua Unidade Consumidora, inobstante nunca ter solicitado os serviços.

Ao entrar em contato com a Apelante, foi informada de que deveria solicitar uma nova ativação e efetuar o pagamento da taxa de religação, o que foi feito, realizando o pagamento do valor de R$ 114,38, gerando uma nova UC, qual seja, n. 6-3225545-7.

Posteriormente, no dia 22/04/2021, novamente a consumidora foi comunicada de que funcionários da empresa requerida estaria no local para concluir s solicitação de desligamento de sua Unidade Consumidora.

Narra que compareceu a agência da requerida, constando que foi realizada uma alteração de titularidade da unidade consumidora, por meio do atendimento presencial no dia 14/04/2021, ou seja, um dia após ter comparecido ao local, realizado o pagamento da taxa de ativação e religação da unidade consumidora, esta registrada sob a titularidade de Vinícius Bignardi, ex-companheiro da ora apelada/autora.

Ao contestar a demanda, a ENERGISA sustentou a ausência de responsabilidade, vez que os fatos ocorreram por ato de terceiro.

Ao fim da instrução probatória, o d. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...] Colhe-se dos autos de forma clara e indubitável que houve o desligamento da Unidade Consumidora da autora, mesmo sem qualquer prova da solicitação. Também resta demonstrada a mudança da UC nº. 6/2231508-9 para UC nº. 6/3225545-7 e, finalmente, para UC nº. 6/3226720-5. Consta, também, a mudança da titularidade da conta de energia pertencente a Demandante, sem qualquer aviso prévio e à revelia desta, desrespeitando sobremaneira as normatizações supracitadas, que regem o Serviço Público de Energia Elétrica. Dito isso, é evidente que a parte Requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja a comprovação de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Autora (art. 373, II, CPC/2015). Logo, consubstanciado nas provas apresentadas, é certa a responsabilidade da Requerida e o consequente dever de indenizar. Com relação à suspensão do serviço, é cediço, que o corte/desligamento do fornecimento de energia elétrica de forma indevida, por culpa da concessionária, causa danos aos Consumidores privados do serviço de forma inapropriada, haja vista o caráter essencial que o serviço possui e os enormes transtornos e prejuízos decorrentes de sua interrupção, mesmo que seja por reduzido período de tempo. Destarte, o Dano Moral existe e decorre do simples fato da realização do desligamento indevido, ou seja, é considerado Dano Moral “in re ipsa”, sendo desnecessária a prova do prejuízo decorrente do ato. Nesse sentido: [...]
(TJ/MT - N.U 1026882-58.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Quanto ao Dano Moral, apesar da aplicação dos efeitos materiais da revelia, ao caso em análise, a sua quantificação deve respeitar os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta os bens atingidos e a condição sócio econômica e financeira dos envolvidos, a fim de que a condenação seja aplicada de forma justa e pedagógica, para inibir novas práticas da mesma natureza, mas, também, para evitar eventual enriquecimento sem causa. Dito isso, considerando os parâmetros acima elencados, a gravidade dos fatos narrados e não contestados e a condição das partes envolvidas, entendo justa a condenação da Requerida no pagamento de Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos, entendo que deverá se dar pela forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé do requerido. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1)
CONDENAR
a requerida a devolução do valor pelo religamento da Unidade Consumidora da autora, de forma simples, devidamente atualizado de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso; 2)
CONDENAR
a requerida, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença;

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. [...]
”.

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade da ENERGISA MATO GROSSO por suposto dano material e moral suportado pela parte autora, diante do reiterado desligamento da energia elétrica de sua residência, além da troca de titularidade da unidade consumidora sem a sua anuência.

Pois bem.

Inicialmente, mister consignar que a relação jurídica sub judice deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º do CDC, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

É cediço que as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica submetem-se ao prescrito no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, logo,
respondem objetivamente pelos danos causados a particulares
, independentemente de culpa ou dolo, bastando para tanto a comprovação do nexo causal entre a ação ou omissão do poder público e o dano suportado.

Cuida-se da consabida teoria da responsabilidade objetiva administrativa, de forma que, comprovadas as falhas na prestação dos serviços, a concessionária de serviço público será responsabilizada pelos danos causados,
exceto se demonstrar fato que exclua sua responsabilidade
.

Dito isto, a concessionária apelante alicerça seu pleito recursal na culpa exclusiva de terceiro, relatando que as solicitações de desligamento foram realizadas pelo ex-cônjuge da autora, Sr. Vinicius Bignardi, fato que excluiria a responsabilidade objetivo da empresa, afastando o dever de indenizar.

Contudo, dos autos, depreende-se que a tese defensiva não comporta acolhimento.

A Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, que consolidou diversos regulamentos relacionados aos direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica, dispõe que:

“Art. 138. A distribuidora deve alterar a titularidade quando houver solicitação ou pedido de conexão de novo consumidor ou dos demais usuários para instalações de contrato vigente, observadas as condições do art. 346.

§ 1º A distribuidora pode exigir do novo titular os seguintes documentos para alterar a titularidade:

I – identificação do consumidor e demais usuários, conforme incisos I e II do art. 67;

II – apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel em que se localizam as instalações do consumidor e demais usuários, observado o art. 14;

III – endereço ou meio de comunicação para entrega da fatura, das correspondências e das notificações;

[...]”

Vê-se, portanto, que a troca de titularidade da unidade consumidora está condicionada a solicitação do novo titular, que deve apresentar
“
documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel em que se localizam as instalações do consumidor”,
ou seja, depende de comprovação de vínculo do solicitante com a unidade que deseja alterar.

Na contestação acostada pela ENERGISA MATO GROSSO no Id. 248742184, é possível observar a troca de titularidade da unidade consumidora e alteração, inclusive, do número identificador da unidade, sem qualquer documento que comprove os poderes do Sr. Vinícius Bignardi para tanto.

Nesse passo, ainda que a concessionária apelante assevere que Vinício Bignardi possuía os documentos e informações necessárias para o atendimento das solicitações por ele realizada, qual seja, o encerramento do contrato, desligamento da rede e abertura de nova unidade consumidora em seu próprio nome, fato é que é ônus da empresa de energia elétrica zelar pela lisura dos procedimentos internos, observando o que disciplina a Res. Normativa nº 1.000/2021-ANEEL, de modo que, o descumprimento de seu dever de cautela evidencia a falha na prestação de serviços.

Conforme dispõe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), os órgãos públicos, diretamente ou por meio de empresas concessionárias, permissionárias ou qualquer outra forma de empreendimento, têm o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, no caso dos essenciais, de forma contínua.

Ainda, a responsabilidade do fornecedor de serviços é prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

[...]”

Com isso, não se pode negligenciar que, por se tratar de relação jurídica envolvendo concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prevista de forma excepcional. Tal responsabilidade dispensa a comprovação de conduta culposa para a configuração do dever de reparar o dano causado.

Assim, verifica-se que a apelante não se desincumbiu de demonstrar qualquer excludente de sua responsabilidade, seja culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, ou fato exclusivo de terceiro, este último, por sua vez, não se confunde com o atendimento de solicitações formuladas por pessoa diversa da titular da unidade consumidora, já que procedida em absoluto descumprimento às normativas que dirigem sua atuação, restando caracterizado nos autos a falha na prestação dos serviços e, por conseguinte, o dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços
é objetiva
, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.
A troca de titularidade da unidade consumidora do autor, de forma unilateral, sem o consentimento e comunicação prévia ao consumidor
, bem como a negativa infundada de reversão de titularidade,
enseja o reconhecimento de indenização por dano moral
. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000166-68.2020.8.11.0022, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2023) (g.n).

No tocante ao dano moral arbitrado, entendo que este não merece reparos. Isso porque, presente o nexo de causalidade entre a conduta negligente da concessionária de serviços públicos e os danos extrapatrimoniais suportados pela consumidora, é patente o dever de indenizar.

Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assente no sentido de que o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Nesse sentido:

“[...] 2. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal. [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 570085 PE 2014/0214131-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017)

No caso dos autos, vejo que o dano moral foi arbitrado no montante de R$ 5.000,00, valor que entendo ser adequado a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes, devendo ser mantido.

Desta feita, na ausência de elementos que justifiquem a reforma do
decisum
recorrido, entendo que agiu com o costumeiro acerto o d. Juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar a verba honorária uma vez que já fixada em patamar máximo na origem, a rigor do art. 85º, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025